Tribunal: STJ
Processo: 0007911-96.2022.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024651 - PR(2025/0311743-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A K K
AGRAVANTE
: J K
ADVOGADO
: WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - PR019060
AGRAVADO
: J P M K K (MENOR)
REPR. POR
: J H M
ADVOGADO
: MIGUEL PEDRO ABUDI JÚNIOR - PR047657
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182. INCIDÊNCIA.
1. Ação de revisão de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii)
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 25d83599-9aee-486e-ac1d-6d58383044d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024651 - PR (2025/0311743-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A K K
AGRAVANTE
: J K
ADVOGADO
: WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - PR019060
AGRAVADO
: J P M K K (MENOR)
REPR. POR
: J H M
ADVOGADO
: MIGUEL PEDRO ABUDI JÚNIOR - PR047657
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182. INCIDÊNCIA.
1. Ação de revisão de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) consonância
do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por A K K e J K, contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
de revisão de alimentos, ajuizada por J P M K K, representado por J
Ação:
H M, em face de A K K e J K, na qual requer a majoração do encargo alimentar para
2,47 salários mínimos.
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por J P M K
Sentença:
K e majorou a verba alimentícia para o importe de 1,3 salário mínimo.
negou provimento à apelação interposta por A K K e J K, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52613061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:47:14
Código de Controle do Documento: 262071bc-fd3b-4b18-945e-22848c41ae6f

EMENTA: DIREITO DAS FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
SENTENÇA DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS AVOENGOS. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL. CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
AOS RECURSOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelos réus em face da sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de majoração dos alimentos
devidos pelos avós ao neto, fixando-os em 1,3 (um vírgula três) salário mínimo
nacional vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida violou o
princípio da adstrição, ao fixar os alimentos em percentual sobre o salário mínimo e
não em valor certo, conforme pedido inicial, se os documentos apresentados pelo
autor após a petição inicial foram extemporâneos e se houve violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, bem como se o
alimentar fixado respeita
quantum
a devida proporcionalidade entre os recursos da genitora e dos avós paternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não violou o princípio da adstrição, pois a fixação dos alimentos em
percentual do salário mínimo nacional vigente é permitida, com base em
entendimento do Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral
(ARE no 842.157/DF) e não configura julgamento
.
extra petita
4. Sendo a pensão fixada sobre percentual do salário mínimo nacional vigente, o índice
de majoração do salário mínimo constitui fator de correção do valor dos alimentos.
5. Entende-se que deve ser adotada uma interpretação que relativiza a aplicação do
princípio da adstrição em ações de alimentos, para permitir que o julgador fixe os
alimentos de acordo com o trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade.
6. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (Art. 320 do CPC) são aqueles
que demonstram as condições necessárias para o exercício do direito de ação e os
pressupostos processuais, de modo que a sua ausência resulta no indeferimento da
petição inicial por inépcia (Art. 330, inc. I, do CPC), não se confundindo com os
documentos que podem ser apresentados posteriormente, que visam à comprovação
das alegações da parte, cuja ausência importaria a improcedência da demanda.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os documentos juntados pelo autor posteriormente ao ajuizamento da ação
voltaram-se à comprovação das alegações quanto às suas necessidades, a título de
contraponto aos argumentos apresentados pela parte ré em contestação, sendo,
ainda, datados posteriormente à juntada da petição inicial, de forma que é descabido
exigir que acompanhassem a exordial.
8. Nas manifestações posteriores à juntada dos documentos pela parte autora, os réus
quedaram-se silentes quanto aos documentos apresentados, tendo, inclusive
renunciado ao prazo para apresentação de alegações finais.
9. A despeito da alegação de violação às garantias constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, não podem os apelantes pretenderem se beneficiar da sua própria
torpeza.
Documento eletrônico VDA52613061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:47:14
Código de Controle do Documento: 262071bc-fd3b-4b18-945e-22848c41ae6f

10. Após fixados, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, desde que
demonstrada a alteração do trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade,
consoante estabelecem o
do Código Civil e
da Lei de Alimentos (Lei
Art. 1.699
Art. 15
Federal no 5.478/1968).
11. Os documentos apresentados pelo autor, bem como a prova oral produzida nos
autos, indicam que houve majoração das despesas do alimentando, constatando-se
que, além do aumento dos gastos decorrente da idade do alimentando, esse necessita
de tratamentos de saúde, restando comprovada a majoração de suas necessidades.
12. O
alimentar fixado respeita a proporcionalidade entre as necessidades
quantum
do alimentando e as possibilidades dos alimentantes, considerando a capacidade
financeira dos avós, as necessidades do neto e a situação de desemprego da genitora.
13. O dever dos pais de contribuir para a mantença dos filhos comuns se dá na medida
de suas capacidades, não representando, necessariamente, divisão equânime dos
valores referentes ao sustento dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso não provido. (e-STJ fls. 936-937)

opostos por A K K e J K, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 435, 1.022, I, II, e 1.025 do CPC.
Recurso especial:
Afirma que a juntada de documentos após a impugnação à contestação foi indevida
e considerada essencial ao julgamento, em descompasso com a limitação legal e
com julgados do STJ. Além da negativa de prestação jurisdicional, aduz que houve
consideração de documentos supervenientes reputados essenciais sem observância
dos requisitos legais e sem adequada delimitação do momento processual de
apresentação.
o TJ/PR inadmitiu o recurso, o que ensejou a
Decisão de admissibilidade:
interposição de agravo em recurso especial.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno:
incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ e a consonância com a jurisprudência do STJ,
bem como demonstrou negativa de vigência dos arts. 435, 1.022, I, II, e 1.025 do
CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
da lavra do I. Subprocurador-Geral RENATO BRILL DE
Parecer do MPF:
GÓES, opina pelo não conhecimento do recurso de agravo interno no agravo em
recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52613061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:47:14
Código de Controle do Documento: 262071bc-fd3b-4b18-945e-22848c41ae6f

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque,
naquela ocasião, o agravante deixou de impugnar especificamente os seguintes
óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) consonância do acórdão recorrido com
jurisprudência do STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. De fato, observa-se que, nas razões de seu agravo em recurso
especial, não houve a adequada impugnação aos óbices acima mencionados, visto
que sustenta de forma genérica a não aplicação da Súmula 7 do STJ e demonstra a
divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ.
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte
Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram à inadmissão
pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 2.292.265/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023,
AREsp 2.335.547/SP,
11/10/2023.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, o agravo que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de
seguimento ao recurso especial não deve ser conhecido, conforme disposto na
a qual se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Súmula 182/STJ,
Logo, a incidência da
deve ser mantida.
Súmula 182/STJ

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52613061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:47:14
Código de Controle do Documento: 262071bc-fd3b-4b18-945e-22848c41ae6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.651 / PR
Número Registro: 2025/0311743-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013392220258160058
00062966620258160058
00079119620228160058
13392220258160058
62966620258160058 79119620228160058
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A K K
AGRAVANTE : J K
ADVOGADO : WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - PR019060
AGRAVADO
: J P M K K (MENOR)
REPR. POR
: J H M
ADVOGADO : MIGUEL PEDRO ABUDI JÚNIOR - PR047657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A K K
AGRAVANTE : J K
ADVOGADO : WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - PR019060
AGRAVADO
: J P M K K (MENOR)
Documento eletrônico VDA54006326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 4f4f1bd9-2be2-4caf-af96-62d8f39d5004

REPR. POR
: J H M
ADVOGADO : MIGUEL PEDRO ABUDI JÚNIOR - PR047657
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 4f4f1bd9-2be2-4caf-af96-62d8f39d5004